Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007263-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 995.590.301-59 (APELADO), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO SOMENTE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1- O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2 - Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

3 – O consumidor tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados.

4 - Não obstante a queda e oscilação de energia elétrica cause aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de no 1007263-28.2021, ajuizada por
JESSE OLIVEIRA FRANÇA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em preliminar, fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de produção de provas com o depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas.

Assim, afirma que não lhe foi dada oportunidade de comprovar a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro ou qualquer outra hipótese, de modo que, não poderia ser condenada sob o fundamento de não ter se desincumbido de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Diz que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o valor para reparação dos equipamentos supostamente queimados foi de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Alega que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de ensejar indenização por danos morais.

Posto isso, pugna para que a condenação por danos extrapatrimoniais seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 155771549.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A Concessionária fornecedora de energia elétrica, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, embora tenha pugnado pela realização de audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal da parte e oitiva de testemunhas, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide.

Sem razão, contudo.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO – MÉRITO

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda, em razão de danos causados por várias oscilações/quedas de energia elétrica ocorridas nos meses de março e abril de 2020.

Disse que despendeu o
quantum
de R$ 780,00 (setecentos e oitenta) sendo R$ 100,00 (cem reais) para elaboração de laudo pericial e R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) para conserto da geladeira que queimou devido às quedas de energia.

Falou que tentou resolver a questão via PROCON – proc. N. 51.09.20-00011450, porém a requerida não compareceu à audiência virtual previamente designada.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito a ausência de responsabilidade da concessionária, tem-se que, apesar das fartas argumentações a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de oscilação de energia elétrica vivenciados pelo consumidor.

Ora, cabia à requerida, em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a distribuição de energia na residência do requerente, pois, se trata de bem essencial e como tal deve ser prestada de forma eficiente e contínua.

Ademais, cumpre esclarecer que a Carta de n. 73037043 colacionada aos autos pela concessionária, na qual informa que não foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico na data e hora aproximada, não se mostra documento hábil a afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, uma vez que a mencionada informação foi retirada do próprio sistema da concessionária.

Em casos análogos, tem decidido esta Colenda Câmara que:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que tange ao alegado excesso referente ao valor do ressarcimento por danos patrimoniais, com razão a apelante, pois, como consabido, os danos materiais para fins de reembolso, são aqueles efetivamente pagos e comprovados.

Assim, analisando minuciosamente os autos, constatei que o requerente comprovou tão somente as despesas referentes à mão de obra para reparação do produto, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – nota fiscal 1387 - e dos trabalhos para emissão do laudo técnico no importe de R$ 100, 00 (cem reais) – nota fiscal 1540. (ID ́s 155771511 e 155771512)

Como se vê, o apelado faz jus ao ressarcimento do valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, embora o dano do produto decorrente da queda e oscilação de energia elétrica cause aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), o que não se verifica.
No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito.

DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, No 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019)”

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação por danos materiais para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e, ainda, afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023